Tribunal: TJPA
Processo: 0057692-77.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057692-77.2011.8.14.0301

APELANTE: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

APELADO: M C N COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INTIMAÇÃO INCOMPLETA. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do cumprimento de sentença, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de recolhimento das custas relativas ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

2. Alegação de omissão quanto à análise da validade da intimação pessoal expedida à parte autora e de erro material na conclusão pela sua regularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em saber:

(i) se houve intimação pessoal válida da parte autora para o recolhimento das custas relativas ao IDPJ;

(ii) se a paralisação do incidente justificaria, por si só, a extinção do cumprimento de sentença;

(iii) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao não enfrentar expressamente tais questões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Constatada a existência de dissonância entre o conteúdo do despacho judicial e o teor da intimação expedida, que não mencionou expressamente a necessidade de recolhimento das custas, comprometendo a regularidade da ciência.

5. O IDPJ possui natureza de incidente processual e, nos termos do art. 134, §3º, do CPC, sua instauração suspende o cumprimento de sentença, não havendo amparo legal para sua extinção com base exclusiva na inércia do autor em impulsioná-lo.

6. Necessidade de ajuste na fundamentação do acórdão anterior, com anulação da sentença extintiva e retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

“1. A intimação pessoal expedida para manifestação sobre o prosseguimento do feito deve conter, de forma clara e específica, a exigência de recolhimento de custas, quando esta condicionar o regular desenvolvimento do processo.

2. A paralisação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) não justifica, por si só, a extinção do cumprimento de sentença principal, cuja extinção depende das hipóteses taxativas previstas no art. 924 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 272, 485, IV, 924, 134, §3º, e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
acolher
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TELEVISÃO LIBERAL S/A em face do acórdão prolatado nos autos da apelação cível que manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC/2015, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, consistente na inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas intermediárias relativas ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica – IDPJ.

A embargante alega a existência de vícios no acórdão, notadamente omissão e erro material, ao considerar regular a intimação pessoal expedida para o recolhimento das custas. Sustenta que a comunicação postal, embora existente, não continha menção expressa ao recolhimento das custas, limitando-se a questionar sobre o interesse no prosseguimento do feito.

Afirma, ainda, que a extinção do cumprimento de sentença com base na paralisação do IDPJ é juridicamente inadequada, pois o incidente possui natureza processual autônoma e não pode ensejar a extinção da execução principal, especialmente em razão da suspensão imposta nos próprios autos.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a anulação da sentença de extinção e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais expressamente indicados.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos, conforme certificado no ID. 24296879.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso em apreço, assiste
parcial razão
à embargante, sendo cabível o acolhimento dos embargos com
efeitos modificativos
, pelas razões que passo a expor.

I – Da omissão quanto à validade da intimação pessoal para recolhimento de custas

A controvérsia central reside na
validade da intimação pessoal expedida à parte autora, via postal com AR (ID. 15251794, fl. 2), para cumprimento de despacho judicial que determinava o recolhimento de custas processuais necessárias à citação dos sócios no IDPJ
.

De fato, o despacho judicial (ID. 15251792, fl. 1) consignou expressamente que, em caso de interesse no prosseguimento do feito, a parte deveria
proceder ao recolhimento das custas devidas
.

Ocorre que, conforme alegado e comprovado pela embargante, a
intimação postal efetivamente enviada (ID. 15251792, fl. 2)
não veiculou qualquer referência à exigência de recolhimento de custas, limitando-se a solicitar manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito.

Ou seja, a comunicação processual
não reproduziu integralmente o teor do despacho judicial
, tornando-se incompleta.

A jurisprudência admite que a ausência de recolhimento de custas pode ensejar a extinção do feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Contudo, impõe-se, para tanto, a
ciência inequívoca da parte acerca da exigência judicial
, sobretudo quando se trata de providência condicionante do desenvolvimento regular do processo.

Havendo dissonância entre o despacho e a intimação expedida, não se pode considerar configurada a ciência efetiva da parte quanto ao dever de recolher as custas
, razão pela qual se verifica erro material no acórdão embargado ao reconhecer como válida a intimação.

O acórdão, ao concluir pela regularidade da intimação pessoal,
não enfrentou especificamente a alegação da embargante quanto à incompletude do conteúdo da intimação postal
, o que configura omissão passível de integração.

II – Da natureza do IDPJ e da impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença com fundamento exclusivo na paralisação do incidente

Outro ponto que merece integração diz respeito à
natureza processual do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ)
.

Nos termos do art. 134, §3º, do CPC, a instauração do IDPJ
suspende o curso do processo principal
até sua resolução. Tratando-se, portanto, de
incidente processual autônomo
, eventual inércia no seu processamento
não autoriza, por si só, a extinção da fase principal do cumprimento de sentença
.

A paralisação do incidente pode justificar seu sobrestamento ou encerramento, mas
não enseja, automaticamente, a extinção da execução como um todo
.

Cumpre, portanto, aclarar a distinção entre os efeitos do incidente e os da execução principal,
ajustando o fundamento anteriormente adotado
, especialmente diante do disposto no art. 924 do CPC, que elenca, de forma taxativa, as hipóteses de extinção do cumprimento de sentença, nas quais
não se inclui a inércia no IDPJ
.

ANTE O EXPOSTO,
acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos
, para sanar as omissões e corrigir o erro material apontados, atribuindo-lhes
efeito infringente
, a fim de:

a)
anular a sentença de extinção
proferida nos autos de origem;

b)
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
, para que seja oportunizado à parte autora o
recolhimento das custas relativas ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, mediante
intimação clara, específica e válida
, nos moldes do art. 272 do CPC;

c)
assegurar o prosseguimento do cumprimento de sentença
, ressalvado o regular processamento do IDPJ.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026